Tribunal: TJBA
Processo: 8044770-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044770-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NOVO PAPAGAIO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

Advogado(s)
:
MAIRA COSTA MACEDO

AGRAVADO: JHOMERSON DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MURILO PASSOS BRITO CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA, DE OFÍCIO, PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. FACULDADE DO CONSUMIDOR QUE PODE SER RENUNCIADA. OPÇÃO POR DISTRIBUIR A DEMANDA NO FORO DE ELEIÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE ALEATORIEDADE NA ESCOLHA DO FORO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1 – Agravo de Instrumento interposto por NOVO PAPAGAIO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. contra decisão interlocutória que declinou, de ofício, da competência do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, determinando a remessa dos autos à Comarca de Goiânia/GO, sob o fundamento de que o foro competente seria o domicílio do
consumidor, autor da ação de rescisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A questão em discussão consiste em saber se é válida a declinação de ofício da competência territorial, em ação proposta pelo consumidor, quando este opta legitimamente por foro diverso de seu domicílio, notadamente o foro de eleição contratual e do local de celebração do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 – Nas demandas que envolvem relação de consumo, a competência territorial assume natureza absoluta apenas quando o consumidor figura no polo passivo da demanda, hipótese em que se admite a declinação de ofício em seu benefício.

4 – Quando o consumidor ocupa o polo ativo da relação processual, a regra prevista no art. 101, I, do CDC consubstancia faculdade e não imposição, permitindo-lhe escolher o foro que melhor atenda à facilitação de sua defesa.

5 – Nessa hipótese, a competência territorial é relativa, sendo vedada sua declaração de ofício pelo magistrado, nos termos da Súmula 33 do STJ e do art. 112 do CPC, salvo situação de escolha manifestamente aleatória, o que não se verifica no caso concreto.

6 – A opção do autor pelo foro da Comarca de Feira de Santana, local de celebração do contrato, foro de eleição contratual e onde se encontra o imóvel objeto da avença, afasta qualquer presunção de abusividade ou aleatoriedade na escolha do juízo.

7 – Fixada a competência no momento da distribuição da ação, opera-se a perpetuatio jurisdictionis, nos termos do art. 43 do CPC, inexistindo fundamento jurídico para o declínio de ofício.

8 – Evidenciado o vício procedimental da decisão agravada, impõe-se sua reforma para restabelecer a competência do Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO

9 – Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão recorrida e declarar competente o Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana para o processamento e julgamento da demanda originária.